Tribunal: TJPA
Processo: 0050636-51.2015.8.14.0010
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTAAGRAVO EM EXECUÃÃO PENAL. TRANSFERÃNCIA DO REGIME SEMIABERTO PARA PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19. DESCABIMENTO. AGRAVANTE QUE NÃO DEMONSTROU ESTAR INSERIDO EM GRUPO DE RISCO. ADMINISTRAÃÃO PENITENCIÃRIA QUE ESTÃ REALIZANDO TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÃRIOS PARA QUE NÃO HAJA PROPAGAÃÃO DA DOENÃA NAS CASAS PENAIS QUE ESTÃO SOB SUA RESPONSABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. O agravante nÃ£o demonstrou qualquer situaÃ§Ã£o de comorbidade que possa ser agravada em caso de contaminaÃ§Ã£o pela Covid-19. Ademais, a Secretaria de Estado de AdministraÃ§Ã£o PenitenciÃ¡ria, desde o inÃcio da crise sanitÃ¡ria, adota providÃªncias para evitar o contÃ¡gio da doenÃ§a, como a desinfecÃ§Ã£o dos estabelecimentos penais sob a sua responsabilidade, a separaÃ§Ã£o dos encarcerados que apresentam sintomas da covid-19 dos demais presos e atendimento mÃ©dico especÃfico para os custodiados contaminados pela referida molÃ©stia.2. Agravo conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0050636-51.2015.8.14. 0010
AGRAVANTE: SMITH DO ESPÍRITO SANTO BARBOSA NETO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DO REGIME SEMIABERTO PARA PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19. DESCABIMENTO. AGRAVANTE QUE NÃO DEMONSTROU ESTAR INSERIDO EM GRUPO DE RISCO. ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA QUE ESTÁ REALIZANDO TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA QUE NÃO HAJA PROPAGAÇÃO DA DOENÇA NAS CASAS PENAIS QUE ESTÃO SOB SUA RESPONSABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O agravante não demonstrou qualquer situação de comorbidade que possa ser agravada em caso de contaminação pela Covid-19. Ademais, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, desde o início da crise sanitária, adota providências para evitar o contágio da doença, como a desinfecção dos estabelecimentos penais sob a sua responsabilidade, a separação dos encarcerados que apresentam sintomas da covid-19 dos demais presos e atendimento médico específico para os custodiados contaminados pela referida moléstia.
2.

Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Nobre.

Belém. (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

SMITH DO ESPÍRITO SANTO BARBOSA NETO
, inconformado com a decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O agravante alega que cumpre pena em regime semiaberto e, por esse motivo, está em situação de risco de contaminação pela Covid-19, pois não há como impedir aglomeração de pessoas no ambiente carcerário.

Aduz que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça impõe aos juízes de execução penal o dever de conceder prisão domiciliar aos apenados com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, bem como já existe caso confirmado de contaminação da referida moléstia em casa penal no Estado do Pará.

Pede o provimento do agravo a fim de ser transferido do regime semiaberto para prisão domiciliar.

Em contrarrazões, o agravado defende o improvimento do recurso, pois a alegação da existência da pandemia não é suficiente para garantir ao agravante o direito à prisão domiciliar, ainda mais porque o agravante não comprovou estar em grupo de risco de contaminação.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução penal.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto e, ante o perigo de contágio pela Covid-19, requereu transferência para o regime de prisão domiciliar que foi indeferido pelo juízo
a quo
.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O agravante afirma que cumpre pena em regime semiaberto e, por esse motivo, está em situação de risco de contaminação pela Covid-19, pois não há como impedir aglomeração de pessoas no ambiente carcerário.

Analisando os autos, verifica-se que o recorrente não demonstrou qualquer situação de comorbidade que possa ser agravada em caso de contaminação pela Covid-19.

Ademais, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, desde o início da crise sanitária, adota providências para evitar o contágio da doença, como a desinfecção dos estabelecimentos penais sob a sua responsabilidade, a separação dos encarcerados que apresentam sintomas da covid-19 dos demais presos e atendimento médico específico para os custodiados contaminados pela referida moléstia.

Portanto, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 19 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator